Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PRÓ-LABORE.
I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise é admitida, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão que determinou a penhora mensal de 15% do pró-labore do agravado-executado até a quitação da dívida, bem como a manutenção das penhoras de 15% dos valores constritos pelo Sisbajud e de 15% da restituição do Imposto de Renda.
II – Agravo de instrumento desprovido.